Tribunal: STF
Processo: RMS 33639
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PENA DE DEMISSÃO: MANUTENÇÃO.



1. A competência do Poder Judiciário resume-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law.



2. Os fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram, de modo suficiente, o respeito ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



3. A intenção do recorrente é a de obter o reexame das provas acostadas aos autos para afastar a pena aplicada de demissão, providência inadmissível em sede de mandado de segurança.



4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.  



Relatório  



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Valdemir Ribeiro Alburquerque contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em que denegada a segurança, em writ cujo objetivo era de anular portaria de demissão do impetrante do cargo de agente penitenciário federal. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRECEDENTE – MS 17.053/DF. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSENTES. REGULARIDADE NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. NÃO LOCALIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATOS MOTIVADOS. POSSIBILIDADE. DEVIDA MOTIVAÇÃO DO ATO DEMISSIONAL. FUNDAMENTO LEGAL. CORRETO ENQUADRAMENTO. ALEGAÇÕES DE PROVAS FORJADAS E DE PERSEGUIÇÃO. NÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NO RITO MANDAMENTAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 



    1. Mandado de segurança impetrado no qual se requer a anulação da Portaria 791, de 5.5.2011, publicada no Diário Oficial da União de 6.5.2011, derivada do processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria n. 397, de 26.7.2010, publicada no Diário Oficial da União de 27.7.2010 (Seção 2, p. 34).



    2. O impetrante ocupava o cargo efetivo de agente penitenciário federal e, em conjunto com outros servidores do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), foi demitido, após processo disciplinar, por faltas funcionais relacionadas com a difusão de imagens obtidas na repartição sem autorização (art. 117, II e art. 132, IX da Lei n. 8.112/9. Suscita diversas alegações de nulidade do feito administrativo. 



    3. O Processo Administrativo Disciplinar n. 002/2010 da CGSPF/DISPF/DEPEN/MJ já teve apreciada a sua legalidade no julgamento, pela Primeira Seção, do MS 17.053/DF (Rel. Min. Mauro Campbell Marques), cujo acórdão foi publicado no DJe em 18.9.2013. 



    4. Não há falar em ausência de competência para instauração do processo disciplinar. O art. 143 da Lei n. 8.112/90 estabelece a obrigatoriedade da autoridade em abrir procedimentos administrativos para apurar faltas funcionais, o que é detalhado, inclusive, no caso concreto, pelo art. 51, XV, do Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), aprovado pela Portaria n. 674/2008. 



    5. É evidente a competência do Ministro de Estado da Justiça para aplicar a penalidade de demissão, por força do art. 1º, I do Decreto n. 3.035/99. 



    6. Não há nenhuma irregularidade na composição da tríade processante por abranger dois agentes de polícia federal, ou seja, servidores com lotação diversa da dos acusados, uma vez que o art. 149 e seus parágrafos, todos da Lei n. 8.112/90, não estabelece óbice aplicável à situação fática. 



    7. Não há prova nos autos para embasar o argumento de nulidade por violação do caput do art. 149 da Lei n. 8.112/90, em razão da pretensa falta de escolaridade dos membros da comissão processante. 



    8. Não há violação de direito líquido e certo pelo fato de o processo disciplinar ser derivado de outro processo, arquivado em razão de dificuldades de tramitação, como a juntada sucessiva de atestados médicos pelos indiciados, uma vez que o prazo legal para julgamento – de cinco anos, inserto no art. 142 da Lei n. 8.112/90 – não foi ultrapassado. 



    9. Do exame do acervo probatório dos autos, se afere que os indeferimentos aos pedidos de oitiva de testemunhas, bem como a negativa para realização de perguntas, além da declaração de desnecessidade de acareação, ou seja, todos esses atos praticados pela comissão ao longo da instrução, foram devidamente motivados e, portanto, encontram-se amparados no § 1º do art. 156 da Lei n. 8.112/90. 



    10. É possível a citação de servidor público por edital em processo administrativo, por força do art. 163 e parágrafo único da Lei n. 8.112/90, no caso de ele estar em algum local incerto, devendo o ato ser devidamente motivado, como ocorreu no caso concreto. 



    11. Não é necessário que o ato administrativo de aplicação da penalidade de demissão de servidor público, publicado por Ministro de Estado, descreva as condutas violadoras da ordem jurídica que embasam a punição, no caso de esse ato se referir aos dispositivos legais e aos documentos do processo que declinam os motivos e a motivação. 



    12. A leitura do parecer da consultoria jurídica, em cotejo ao processo disciplinar, demonstra que os argumentos da defesa foram esquadrinhados e que houve atuação de advogado ao longo da tramitação do feito administrativo, não prosperando o argumento de que teriam sido ignoradas as razões dos acusados.



    13. Da leitura de trecho do processo disciplinar, com as conclusões da apuração (fls. 3.248-3.255), evidencia-se correto o enquadramento da penalidade aplicada com fulcro nos dispositivos legais utilizados (arts. 117, II, e 132, IX, da Lei n. 8.112/90), razão pela qual não há falar em violação de direito líquido e certo. 



    14. As demais alegações de nulidade têm por base os argumentos de falsificação de provas e de inverdade nos motivos da demissão, os quais não podem ser sindicados na via estreita do mandado de segurança, uma vez que demandariam a realização de novas provas e a abertura de contraditório, incabível neste rito. Precedente: MS 17.053/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18.9.2013.



    Segurança denegada.”  



    2. No presente recurso ordinário, o recorrente reitera a tese de que o processo administrativo disciplinar (PAD) seria nulo, ante a existência de vícios insanáveis. Sustenta a incompetência da autoridade que subscreveu a Portaria de Instauração, no caso, o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, quando, a seu ver, a atribuição competia ao Ministro de Estado da Justiça. Contesta a formação da Comissão, uma vez que integrada por policiais federais, e não por agentes penitenciários federais. Alega não haver razão para se falar em falta de prova, “(...) porquanto a íntegra do processo administrativo instruiu o mandamus, restando demonstrado que a comissão processante ignorou por completo pedido da defesa, consoante alegado, para que se comprovasse a escolaridade dos membros da Comissão (...)”.



    2-A. Aponta nulidade do processo administrativo, alegando que o primeiro processo foi encerrado imotivadamente, com a instauração de um novo. Afirma ofensa ao contraditório e à ampla defesa, ante o indeferimento não motivado dos pedidos de oitiva de testemunhas, bem como em razão da negativa para realização de perguntas, além da declaração de desnecessidade de acareação. Contesta a citação levada a efeito por meio de edital. Aduz ser falsa a alegação de que o recorrente estaria em lugar incerto e não sabido, já que havia informado, por intermédio do advogado constituído, “(...) que estava convalescendo no Estado de Minas Gerais, o que foi completamente ignorado pela Comissão Processante, que, aliás, pasmem, indeferiu o pedido para constatar o endereço do acusado na seção ao lado”. Argumenta que, diferentemente do que constou no julgado recorrido, o parecer da consultoria jurídica não analisou os argumentos da defesa. 



    2-B. Contesta a arguição relativa à “atuação de advogado ao longo da tramitação do feito administrativo”, uma vez que essa circunstância “não pode ser utilizada em detrimento do recorrente, mesmo porque o próprio advogado constatou as violações apontadas e as apontou detalhadamente na peça inicial, bastando que sejam compulsados novamente os mesmos autos para se chegar à conclusão frontalmente colidente”. Questiona o enquadramento das condutas nos tipos descritos na lei e, em consequência, a penalidade aplicada. Alega que as provas são falsas e as imputações são inverídicas. Afirma que a autoria da conduta típica nunca foi atribuída ao Recorrente por nenhum documento ou testemunha, ficando nítido que se trata de perseguição a líder sindical. Cogita ser desnecessária a dilação probatória, tal como assentado no acórdão, já que um simples cotejo de provas, já juntadas aos autos, levaria à conclusão de que houve fraudes processuais e violações dos direitos constitucionais do recorrente.  



    3. A União ofertou contrarrazões.  



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou (e-doc. 59) pelo não provimento do recurso.  



Análise  



    5. O caso é de não provimento do recurso. 



    6. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato coator do Ministro de Estado da Justiça, que o demitiu do cargo de agente penitenciário federal, com base nos arts. 117, inc. II, e 132, inc. IX, da Lei nº 8.112, de 1990, conforme se infere da Portaria nº 792, de 5 de maio de 2011.  



    7. Os atos apurados consistiram, em suma, na retirada, sem prévia anuência da autoridade competente, de vídeos do Sistema de Monitoramento (DRV) da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, além da promoção de manifestação de desapreço no recinto da repartição e revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.  



    8. De início, verifico a insubsistência das teses do recorrente concernentes à inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e à existência de vícios na formação da comissão processante. Colho do acórdão que julgou o mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente, de relatoria do eminente Ministro Humberto Martins, os seguintes trechos (e-doc. 38), que, a meu sentir, esclarecem quanto às supostas irregularidades arguidas:  



    “REGULARIDADE NA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR E NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE



    O impetrante alega que a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar teria sido emitida por autoridade incompetente, pois o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) assim não poderia proceder. Argumenta que tal competência seria exclusiva do Ministro de Estado da Justiça.



(...)



    Não assiste razão ao impetrante. 



    Cabe notar que o tema em questão já foi apreciado no cerne do MS 17.053/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção em 11.9.2013, com acórdão publicado no DJe em 18.9.2013. O voto do Relator bem frisa que não há falar em incompetência do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão do Ministério da Justiça, para instaurar o processo, em razão do disposto no art. 143, § 3º, da Lei n. 8.112/90, c/c o art. 51, XV do Regimento Interno do órgão. 



    Do mesmo modo, é evidente a competência do Ministro de Estado da Justiça para aplicar a penalidade de demissão, por força do art. 1º, I, do Decreto n. 3.035/99.



(...)



    Assim, em suma, não há falar em ausência de competência para instauração do processo disciplinar. No caso concreto da Portaria n. 397 de 26.7.2010, é evidente que o art. 143 da Lei n. 8.112/90 estabelece a obrigatoriedade da autoridade em abrir procedimentos administrativos para apurar faltas funcionais, o que é detalhado, inclusive, no art. 51, XV, do Regimento Interno do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), aprovado pela Portaria n. 674/2008. 



    Logo, não há mácula.



    No tocante ao argumento de que os policiais federais não poderiam compor comissão de processo disciplinar, tal alegação não se sustenta, uma vez que não há óbice na legislação aplicável, ou seja, no art. 149 e seus parágrafos, todos da Lei n. 8.112/90.



(...)



    Ainda, não há nenhuma prova nos autos para embasar o argumento de nulidade por violação do caput do art. 149 da Lei n. 8.112/90, em razão da pretensa falta de escolaridade dos membros da comissão (...)



    Não se sustentam, ainda, os argumentos de que o processo disciplinar atacado seria nulo – pois decorrente de outro processo –, tampouco que teria sido finalizado prematuramente, (...) 



    DA REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS 



    Alega o impetrante que teria havido cerceamento de defesa pelo indeferimento na oitiva de testemunhas, assim como pelo fato de ter havido o indeferimento de perguntas durante alguns procedimentos de inquirição. Sustenta, ainda, que a oitiva de uma testemunha, realizada em Mossoró, ou seja, em localidade distante de sua residência, teria maculado o processo disciplinar. (...)



    Apreciando as provas dos autos, noto que não é possível anuir com as alegações de nulidade trazidas pelo impetrante no que tange aos testemunhos. 



    Os indeferimentos aos pedidos de oitiva de testemunhas, bem como a negativa para realização de algumas perguntas durante as sessões, além da declaração de desnecessidade de acareação, ou seja, todos os atos praticados pela comissão processante ao longo da instrução, foram devidamente motivados e, portanto, encontram-se amparados no § 1º do art. 156 da Lei n. 8.112/90, que transcrevo: 



    Art. 156. (...) 



    § 1º O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.



    A comissão processante não pode ser obrigada à oitiva de todas as testemunhas, em especial quando localiza que o seu arrolamento visa protelar o processamento do feito. A produção de provas deve ser dirigida à elucidação dos fatos que estão sendo apurados, e a sua escolha deve ser motivada de forma constante e consistente, como ocorreu no caso concreto.



    Não há falar em vício de cerceamento de defesa nesses casos. 



    Passo aos demais pontos.



    DA REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL 



    O impetrante alega que a citação de um dos servidores implicados – José Francisco de Matos – teria sido viciada. De plano, cabe indicar que a citação por edital de servidor público é prevista no art. 163 da Lei n. 8.112/90: 



    Art. 163. Achando-se o indiciado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. 



    Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de 15 (quinze) dias a partir da última publicação do edital.



(...)



    EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO E CORRETO ENQUADRAMENTO PUNITIVO



    O impetrante alega, também, que o ato de demissão seria carente de motivação, em razão de a portaria ser sucinta. 



    Como resta claro, a declinação da motivação está fundamentada no parecer da Consultoria Jurídica, que foi acolhido pelo Ministro de Estado da Justiça para aplicação da penalidade. O parecer jurídico, por sua vez, acolheu a materialidade inserta no indiciamento, que transcrevo (fls. 3.021-3.025, e-STJ):  



    (...) VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE. Agente Penitenciário Federal, matrícula 1.552.492, lotado nesta Penitenciária Federal em Campo Grande/MS, nas sanções disciplinares prescritas no inciso II, do artigo 117, e no inciso IX do artigo 132, todos da lei da lei 8.112/90, pelo que se apresenta o conjunto probatório deste feito, nos seguintes fundamentos:  



    1. ARQUIVOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA Foi apreendido em poder do AGENTE VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE, (Auto de apreensão, fls. 96), um arquivo referente ao áudio (mp2) do vídeo gravado pelo Sistema de Monitoramento da .PFCG/MS por ocasião da visita do advogado (...) ao interno (...) em 29.01.2008, grafado com segredo de justiça (Proc. 2007.60.00.6282-5), conforme o LAUDO PERICIAL nº 328/2009-SETEC/SR/DPF/M (às fls. 166, do Apenso I, Vol. I ) no tópico (I - MATERIAL ), especificamente no item " G " inerente à descrição do matéria periciado, e relacionado à mídia ótica do tipo DVR-R, denominada de 'DVD3', da marca CURSOR, com o caminho completo descrito na forma abaixo; 



(...) 



    Neste contexto, registre-se a conclusão do Laudo Pericial nº 0331/2009-SETEC/SR/DPF/MS, (às fls. 187, Apenso I, Vol. I), após a indagação da autoridade policial, quanto ao arquivo de áudio supramencionado, da conversação entre o advogado (...) e o interno (...) (AV 29.01.08), in verbis; 



(...) 



    Endossando esta conduta de VALDEMIR é oportuno trazer à baila a sua afirmação enfática no vídeo titulado pelo arquivo 'seooi740.AVI' (Arquivo 14189 do Anexo Digital do Laudo Pericial 0227/SETEC/SR/DPF/MS e fls. 343, Vol. II, Apenso IV), no tempo ‘00:02:09,36’ de que ‘Além disso temos gravações dos encontros dos presos com seus advogados no parlatório’. 



(...) 



    Ainda corroborando com a certeza de que o Agente VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE detinha a posse de mídias extraídas do Sistema de Monitoramento da Penitenciária Federal em Campo Grande, é oportuno ainda a assertiva da testemunha FLÁVIO ESPÍNDOLA REZENDE, de que o mesmo asseverou que já tinha algum material e queria algo mais, in verbis:  



    Com esta ação, possuir o material acima descrito, o acusado participou do ato de revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo: 



    O que determina o seu indiciamento no inciso IX, do artigo 132 da lei 8.112/90 que diz: 



    Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 



    IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 



    Cometeu ainda a transgressão disciplinar prevista inciso II, do artigo 117, da lei 8.112/90 que diz: (retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;) fato inquestionável, pois foi encontrado em sua casa, e para tanto, o acusado, de forma isolada ou em ação conjunta com os demais acusados, retirou tal vídeo do âmbito da PFCG. Situação que também determina o seu indiciamento no inciso II, do artigo 117, da lei 8.112/90. 



    2. FILMAGEM DA CELA ÍNTIMA Em 24 de maio de 2008, VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE produziu uma série de vídeos documentando que no dia seguinte (25.05.2008) entraria na Penitenciária Federal em Campo Grande com a finalidade de filmar a cela íntima, estas filmagens foram apreendidas nos Discos Rígidos dos computadores pertencentes aos Agentes Penitenciários Federais YURI MATOS CARVALHO, FRANCISCO FLORISVAL FREIRE e mídias óticas em poder de JOSÉ FRANCISCO DE MATOS e estão dispostos da seguinte forma, inicialmente a relação Disco Rígido x Proprietário e logo o caminho completo dos arquivos armazenados em meio computacional; 



(...) 



    Os arquivos, S6001737.AVI; S6001738.AVI; S6001739.AVI; SSQ01739.AVI, são na verdade os vídeos produzidos pelo Agente VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE, narrando a forma pela qual entraria no interior da PFCG para filmar a cela intima, além de contextualizar vários fatos no ponto de vista pessoal, denotativo de denúncias, perseguições a membros da Diretoria do SINAPF (Sindicato dos AGEPENS). Apesar dos vídeos em comento evidenciarem a ação de VALDEMIR, os mesmos foram apreendidos nos arquivos dos computadores dos Agentes FRANCISCO FLORISVAL FREIRE, YURI MATTOS CARVALHO e mídias éticas em poder de JOSÉ FRANCISCO DE MATOS, (Ver I. Relação Disco Rígido x Proprietário);



    Após a narrativa produzida nos vídeos pelo AGENTE VALDEMIR, acerca da entrada na PFCG/MS, a tarefa foi realizada e registrada em mais um arquivo, sob o título S6001742.AVI, e mais uma mídia apreendida nos computadores dos Agentes FRANCISCO FLORISVAL FREIRE, YURI MATTOS CARVALHO e mídias óticas em poder de JOSÉ FRANCISCO DE MATOS. 



(...) 



    O arquivo S5001742.AVI, documentando o interior da cela íntima da PCFG, bem como a ação de desmontar a luminária para mostrar equipamentos que fazem parte da estrutura de segurança orgânica da PFCG, chegou ao domínio público através de publicação no site ‘Brasilverdade’, conforme a mídia ótica acostada às fls. 1413, Vol. V, PAD) É significativa nesta ação protagonizada por VALDEMIR a possibilidade de associação com FRANCISCO FLORISVAL FREIRE, YURI MATTOS CARVALHO e JOSÉ FRANCISCO DE MATOS. 



    a. Considerando a afirmação do Agente VALDEMIR no vídeo, de que no dia seguinte entraria na PFCG/MS, e o registro de criação do arquivo S6001741.AVI (Data da última modificação: 25/5/2008 8:54:54 AM) e a conclusão do Laudo Pericial n° Q227/2Q09-SETEC/SR/DPF/MS, às fls 162) é certo que a filmagem da cela íntima ocorreu no dia 25 de maio de 2008, nesta ocasião estavam de plantão entre outros Agentes o acusado VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE, (fls. 1247, Vol. 04); 



    b. Na véspera, ou seja no dia 24.05.2008, estava de plantão entre outros Agentes o acusado JOSÉ FRANCISCO DE MATOS; 



    c. Registra-se ainda a presença na PFCG do Agente FRANCISCO FLORISVAL FREIRE no dia 24.05.2008, entre 07:06:18 às 07:57:00, conforme os registro de acesso à catraca do P2, às fls. 1242; 



    d. E ainda as impressões colhidas nos áudios abaixo relacionados tangem para esta cognição, quando os interlocutores FREIRE e YURI, expressam comentários sugerindo que gravaram e filmaram as celas íntimas; 



(...) 



    e. O processo associativo entre os acusados ainda é observado nos seguintes fatos, vejamos; comparando a data da filmagem da cela íntima com os relatórios de plantão é observado que no plantão do dia 24.05.2008 que estavam efetivamente de plantão os agentes JOSÉ FRANCISCO DE MATOS e NILSON ROBERTO, e no dia seguinte o agente VALDEMIR RIBEIRO ALBUQUERQUE. Igual situação ocorreu por ocasião da retirada dos vídeos do parlatório, conforme se vê a data grafada no vídeo 29.01.2008, nesta data estava também de plantão o Agente DE MATOS e no dia seguinte o Agente VALDEMIR. Circunstância denotativa da recorrência dos acusados na realização de suas empreitadas. 



    Com esta ação, mais uma vez cometeu a transgressão prevista no inciso II, do artigo 117, da Lei. 8.112/90 (retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou. objeto da repartição)



    Pois inegável que estas imagens foram a público por meio da internet. Situação que também determina o seu indiciamento no inciso II, do artigo 117, da lei 8.112/90 



(...) 



    Ainda, participou da revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, de forma ativa, fato que determina seu indiciamento, mais uma vez, nas penas do artigo 132, inciso IX, da lei 8.112/90 que diz: 



    Art. 132. A demissão será aplicada nos seguintes casos: 



    IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo; 



(...)



    Da leitura do trecho acima, evidencia-se correto o enquadramento legal da penalidade com base nos dispositivos legais utilizados, razão pela qual não há falar em violação de direito líquido e certo por equívoco de enquadramento. 



    Não há falar em violação a direito líquido e certo.



    Passo ao último tema. 



    PRETENSÃO DE REVISÃO EXTENSIVA DO ACERVO DE PROVAS DOS AUTOS



    Por fim, está nítido que o impetrante busca o novo julgamento da decisão administrativa de demissão, com a postulação de reapreciação de fatos, de modo que não é cabível no rito mandamental.



(...)



    Essas são alegações de nulidade que evidentemente esbarram na necessidade de realização de contraprovas, as quais, por sua vez, podem ser submetidas ao contraditório e, portanto, são impossíveis de realização no cerne de mandado de segurança (...)”  



    9. Pois bem. Vejo que as conclusões alcançadas pelo Superior Tribunal de Justiça se coadunam com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Ainda, a análise das diversas etapas do processo administrativo disciplinar permite verificar o respeito, pela comissão processante e autoridade julgadora, ao devido processo legal, conforme o vem concebendo esta Suprema Corte.  



    10. Cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal assenta a impossibilidade de reexaminar, em mandado de segurança, matéria fática apreciada em processo administrativo disciplinar, resumindo-se eventual revisão judicial ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Transcrevo julgados que sintetizam a posição da Corte:  



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a vedação constitucional de acumular cargos, funções e empregos remunerados estende-se aos juízes classistas, sendo que a renúncia à remuneração por uma das fontes, mesmo se possível, não teria o condão de afastar a proibição. Precedente. 3. A CLT, em seus artigos 645, 663, 726, 727 e 728, não autoriza o servidor público sindicalizado, no exercício de função de direção, a afastar-se do seu cargo efetivo após o indeferimento da licença para tratar de interesse particular. 4. A estabilidade provisória de representante sindical, prevista no artigo 8º, VIII, da Carta da República, é assegurada aos empregados celetistas e não ao servidor estatutário. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RMS nº 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/03/2003, p. 04/04/2003; grifos nossos).  



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA– AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.”



    (RMS nº 35.745-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).  



    11. Sobre o indeferimento de provas, ressalto que é lícito ao presidente da comissão indeferir pedidos que não tenham relevância para o esclarecimento dos fatos. Essa é a lógica extraída do art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112, de 1990, a seguir transcrito:  



    “§ 1° O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos”.  



    12. Tendo sido os requerimentos de prova rejeitados com motivação racional e idônea, não vejo, no ponto, violação ao princípio da ampla defesa. A jurisprudência desta Suprema Corte acolhe esse entendimento:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inovação recursal. Impossibilidade. Indevida supressão de instância. Precedentes. Processo Administrativo Disciplinar. Indeferimento de pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Artigo 156, da Lei nº 8.112/90 e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.784/99. Não ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. Acórdão recorrido que não diverge do entendimento firmado na Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação do objeto do mandamus, em sede recursal ordinária, para incluir questões que não foram suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A Lei nº 8.112/90, ao assegurar ao servidor o direito de produzir provas e contraprovas e formular quesitos (art. 156), prevê a possibilidade de o presidente da comissão denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Também a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, dispõe sobre a possibilidade de indeferimento motivado de produção de provas tidas por ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 3. No caso dos autos, as diligências probatórias requeridas pelo ora recorrente no PAD foram recusadas mediante decisão devidamente fundamentada da comissão processante. A conclusão adotada pela instância a quo não diverge do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que o indeferimento fundamentado, em processo administrativo disciplinar, do pedido de produção de provas consideradas impertinentes não acarreta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.



    (RMS nº 34.595-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2017, p. 14/08/2017; grifos nossos).  



    13. Ainda, o impetrante, ora recorrente, questiona a necessidade de acareação, a partir da aplicação